Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600025-97.2025.6.16.0077
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600025-97.2025.6.16.0077

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 20/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600025-
97.2025.6.16.0077, que julgou não prestadas as contas referentes ao exercício financeiro de 2024
do órgão partidário acima identificado. Determinou a suspensão do direito do recebimento de
quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, com fundamento
no art. 47, I, da Resolução TSE n.º 23.604/2019, até eventual regularização posterior. (Prestação de
contas anual apresentada pelo Partido Progressista no município de Alvorada do Sul, referente ao
exercício de 2024, julgadas não prestadas, tendo em vista que, o partido político não cumpriu as
disposições exigidas pela Resolução TSE nº 23.604/2019, deixando de prestar informações acerca
das suas receitas e despesas, impossibilitando o exercício da fiscalização pela Justiça Eleitoral.)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO PROGRESSISTA - PP (RECORRENTE)
AFONSO FERNANDES SIMON (ADVOGADO)
JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO
PARAÍSO PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742690
26/09/2025
16:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44742690 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150488500000043680754
Número do documento: 25092616150488500000043680754
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:40:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.462

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600025-
97.2025.6.16.0077 – Alvorada do Sul – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP
ADVOGADO: AFONSO FERNANDES SIMON - OAB/PR45223
RECORRIDO: JUÍZO DA 077ª ZONA ELEITORAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2024. OMISSÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou não prestadas as contas
de campanha relativas ao exercício financeiro de 2024, em razão da omissão na
entrega da prestação de contas final. O recorrente alega que a irregularidade foi
sanada com a juntada posterior de documentação, requerendo a reforma da
sentença para regularizar as contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a apresentação tardia das
contas de campanha, após o prazo legal e a devida intimação, pode ser considerada
para fins de regularização, afastando as sanções decorrentes da omissão inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95) e a Resolução nº 23.604/2019 do
TSE estabelecem a obrigatoriedade de apresentação anual das contas partidárias à
Justiça Eleitoral.
4. O recorrente não apresentou a prestação de contas no prazo legal, nem a

Num. 44742690 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150488500000043680754
Número do documento: 25092616150488500000043680754
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:40:42
declaração de ausência de movimentação de recursos.
5. A apresentação tardia das contas, após a intimação e o prazo determinado,
implica preclusão, impedindo a sua análise para fins de regularização.
6. A jurisprudência do TSE e desta Corte Regional é firme no sentido de que a
omissão na entrega da prestação de contas final, mesmo após intimação, enseja o
julgamento das contas como não prestadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença que julgou as contas
como não prestadas.
Tese de julgamento: 1. A apresentação tardia das contas de campanha, após o
prazo legal e a devida intimação, não afasta as sanções decorrentes da omissão
inicial, em razão da preclusão. 2. A omissão na entrega da prestação de contas final,
mesmo após intimação, enseja o julgamento das contas como não prestadas.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.096/95, art. 32; Resolução TSE nº
23.604/2019, arts. 28, 36, 45.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED-AgR-REspe nº 26274, Rel. Min. Floriano
De Azevedo Marques, DJE 11/09/2024; TRE/PR, RE nº 060005114, Rel. Des.
Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE 22/01/2025; TRE/PR, RE nº 060006637,
Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 10/08/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44742690 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150488500000043680754
Número do documento: 25092616150488500000043680754
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:40:42

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Partido PROGRESSISTAS - Diretório Municipal
de Alvorada do Sul/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 077ª Zona Eleitoral de Bela
Vista do Paraíso/PR que julgou não prestadas as suas contas de campanha, relativas ao
exercício financeiro de 2024, em razão da omissão na entrega da prestação de contas final (ID
44695772).
O recorrente interpôs recurso (ID 44695834), sustentando que a irregularidade que ensejou o
julgamento das contas como não prestadas foi devidamente sanada com a juntada posterior de
documentação. Ao final, requer a reforma da sentença, com a declaração de regularização da
respectiva prestação de contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto, tendo em vista que o prestador foi devidamente
intimado e não apresentou as contas. Com isso, a juntada de documentos em sede recursal é
inadmissível, devendo a sentença ser mantida (ID 44719802).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
II. Na espécie, as contas do recorrente, referentes ao exercício financeiro de 2024, foram julgadas
pelo Juízo de origem como não prestadas, diante da omissão na entrega da prestação de contas
final, ainda que devidamente intimado para tanto (ID 44695772):
“(...)
Do detido exame dos autos, constata-se que o partido político não cumpriu as
disposições exigidas pela Resolução TSE nº 23.604/2019, deixando de prestar
informações acerca das suas receitas e despesas, impossibilitando o exercício da
fiscalização pela Justiça Eleitoral.
Da análise detida dos autos, verifico que o Partido Progressista PP e seus
responsáveis, devidamente notificados para integrar a presente relação processual,
não apresentaram manifestação no prazo legal. Deste modo, decreto a revelia dos
interessados, com a produção de seu efeito material (presunção de veracidade da
omissão), nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil, impondo-se ainda à
agremiação partidária Requerida a declaração das contas como não prestadas e a
imposição da penalidade de perda ao direito ao recebimento das quotas do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conforme previsão
do art. 47, I, da Resolução TSE n.º 23.604/2019.

Num. 44742690 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150488500000043680754
Número do documento: 25092616150488500000043680754
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:40:42
(...)”

Em suas razões, o recorrente aduz que a irregularidade que deu causa ao julgamento como
contas não prestadas foi sanada, devendo a sentença ser reformada, de modo que haja a
declaração de regularização das contas.
As razões recursais não merecem prosperar.
A controvérsia consiste em analisar se a apresentação tardia das contas de campanha, após o
prazo legal e a devida intimação, pode ser considerada para fins de regularização, afastando as
sanções decorrentes da omissão inicial.
O artigo 32 da Lei dos Partidos Políticos - Lei n. 9.096/95 - estabelece:
Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço
contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte.

No mesmo sentido, o artigo 28, da Resolução nº 23.604/2019 disciplina:
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano
subsequente, dirigindo-a ao:
I - juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão definitivo
municipal ou comissão provisória municipal ou zonal;
II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão estadual
definitivo ou comissão estadual provisória; e
III - TSE, no caso de prestação de contas de órgão nacional.
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas
os órgãos partidários que no exercício financeiro de referência das contas:
I - estiverem vigentes em qualquer período;
II - recuperarem a vigência, devendo prestar contas do período em que
regularmente funcionaram; e
III - tendo havido a perda da vigência, devendo prestar contas do período que
regularmente funcionaram.
§ 2º Os Tribunais Regionais Eleitorais farão publicar até o fim do mês de fevereiro
de cada ano a relação dos juízos competentes para o recebimento das contas dos
órgãos municipais e zonais.

Num. 44742690 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150488500000043680754
Número do documento: 25092616150488500000043680754
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:40:42
§ 3º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua
posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
§ 4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por
meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual
deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e:
I - será preenchida e emitida no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA);
(...)

No presente caso, o recorrente deixou de apresentar prestação de contas no prazo legal, bem
como de apresentar a declaração de ausência de movimentação de recursos no Sistema de
Prestação de Contas Anual – SPCA.
Mesmo após intimado (ID 44695762), não houve a apresentação das contas no prazo
determinado pelo Juízo (ID 44695765), conforme se vê:

Num. 44742690 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150488500000043680754
Número do documento: 25092616150488500000043680754
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:40:42
Diante da omissão do prestador, o Juiz de primeiro grau de jurisdição julgou as contas não
prestadas, com fulcro no artigo 45, IV, “a”, da Resolução n.º 23.604/2019 do TSE.
O Tribunal Superior Eleitoral estabelece que a omissão na entrega da prestação de contas final
enseja o julgamento das contas como não prestadas, mormente quando o prestador é intimado
acerca da inadimplência, como se vê do seguinte julgado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2016. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE
REEXAME. INCONFORMISMO. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. REJEIÇÃO.
1. Não houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese de dissídio
jurisprudencial, pois, a respeito da pretendida apresentação de documentos na
forma do art. 37, § 11, da Lei 9.096/95, este Tribunal entendeu pela incidência da
Súmula 30/TSE, a qual é fundamento apto a afastar ambas as hipóteses de
cabimento do recurso especial.
2. De acordo com o aresto embargado, o entendimento da Corte de origem
está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a
juntada extemporânea de documentos em processo de prestação de contas,

Num. 44742690 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150488500000043680754
Número do documento: 25092616150488500000043680754
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:40:42
quando intimado o recorrente para fazê-lo em momento adequado, atrai o
fenômeno da preclusão, como ocorreu na espécie. Incidência da Súmula 30 do
TSE.
3. Constitui vedada inovação de tese recursal em sede de embargos de declaração
a pretendida aplicação do art. 926 do Código de Processo Civil, com o objetivo de
que a documentação seja conhecida, a fim de reduzir o valor a ser recolhido ao
Tesouro Nacional.Embargos de declaração rejeitados.
(TSE. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº26274, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 11/09/2024.)

Esta Corte Regional possui entendimento no mesmo sentido, consignando que a apresentação
tardia das contas, após a prolação da sentença, impede a sua análise, ante aos efeitos da
preclusão, a saber:
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO DE
2023. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
APÓS
A
PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA.
INCIDÊNCIA
DO
FENÔMENO
PROCESSUAL DA PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do
Partido dos Trabalhadores de Pranchita, em face da sentença proferida pelo Juízo
da 083ª Zona Eleitoral de Santo Antônio do Sudoeste, que julgou não prestadas
suas contas partidárias relativas ao exercício financeiro de 2023.
1.2 A recorrente alegou que as contas foram apresentadas após a sentença,
sustentando que documentos podem ser juntados a qualquer tempo, mesmo após o
trânsito em julgado, para sanar irregularidades, bem como apontou violação aos
princípios da economia e celeridade processual.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, entendendo que a apresentação extemporânea dos documentos não afasta
a preclusão e que a regularização das contas deve ser buscada em procedimento
próprio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se a apresentação das contas
partidárias após a prolação da sentença e em sede de embargos de declaração é
suficiente para afastar o julgamento de contas como não prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Nos termos do artigo 28, inciso I, e do artigo 30, inciso I, alínea "a", ambos da
Resolução TSE nº 23.604/2019, as contas partidárias devem ser apresentadas ao
juízo eleitoral até 30 de junho do ano subsequente, sendo obrigatória a citação para
sanar eventual omissão no prazo de 72 horas.

Num. 44742690 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150488500000043680754
Número do documento: 25092616150488500000043680754
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:40:42
3.2 O artigo 36, §§ 10 e 11, da referida Resolução prevê que, embora seja possível
a apresentação de documentos enquanto não transitada em julgado a decisão, a
preclusão se aplica ao descumprimento de prazo anteriormente concedido.
3.3 No caso dos autos, a recorrente, embora devidamente citada para apresentar as
contas relativas ao exercício financeiro de 2023, deixou transcorrer o prazo sem
qualquer manifestação, razão pela qual foi determinada a imediata suspensão do
repasse das quotas do Fundo Partidário e foram juntados aos autos os documentos
constantes no Sistema de Prestação de Contas Anual - SPCA.
3.4 A recorrente foi intimada para apresentar manifestação sobre as informações e
os documentos juntados ao processo, no prazo legal de 3 dias, porém, novamente,
deixou de cumprir este prazo processual.
3.5 As contas apresentadas pela recorrente após a prolação da sentença não
podem ser objeto de análise, uma vez que a parte foi devidamente citada, deixou de
cumprir o prazo legal e não apresentou justificativas para o descumprimento,
configurando-se, assim, a preclusão.
3.6 Não há afronta aos princípios da economia e celeridade processual, pois a
legislação estabelece procedimento específico para regularização das contas após o
trânsito em julgado (art. 58 da Resolução TSE nº 23.604/2019).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que julgou
como não prestadas as contas do órgão partidário referentes ao exercício de 2023,
determinando a suspensão dos repasses do Fundo Partidário até a regularização
das contas.
4.2 Tese de julgamento: "As contas partidárias não apresentadas no prazo legal,
mesmo após citação e intimação para suprir a omissão, estão sujeitas ao julgamento
como não prestadas, sendo inadmissível sua regularização em sede de embargos
de declaração ou após a sentença, em observância à segurança jurídica e à
preclusão prevista no artigo 36, § 11, da Resolução TSE nº 23.604/2019."
Dispositivos relevantes citados:- Resolução TSE nº 23.604/2019, artigos 28, inciso I;
30, incisos I e II; 36, §§ 10 e 11; 45, inciso IV; 58.Jurisprudência relevante citada:-
TSE, Respe 12140, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 26/04/2021.- TRE-PR, RE
nº 060006637, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 10/08/2022.
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
nº060005114, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 22/01/2025.)

Deste modo, o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença de primeiro grau que
julgou as contas como não prestadas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Num. 44742690 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150488500000043680754
Número do documento: 25092616150488500000043680754
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:40:42
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pelo Partido PROGRESSISTAS - Diretório Municipal de Alvorada do
Sul/PR, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAIS (11548)
Nº
0600025-
97.2025.6.16.0077 - Alvorada do Sul - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA
JAMUS
MARCHI
-
RECORRENTE:
PARTIDO
PROGRESSISTA
-
PP -
Advogado do(a)
RECORRENTE: AFONSO FERNANDES SIMON - PR45223 - RECORRIDO: JUÍZO DA 077ª ZONA
ELEITORAL DE BELA VISTA DO PARAÍSO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025